Tribunal: TJDFT
Processo: 0756574-90.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0756574-90.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KELIA OLIVEIRA SILVA APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O O presente recurso encontra-se aguardando julgamento pelo órgão colegiado, incluído na pauta da 1a sessão extraordinária virtual, designada para o período de 22/08/2025 a 01/09/2025, conforme certidão de ID 74648774. Na petição juntada ao ID 75094279, as partes noticiam que celebraram acordo extrajudicial e renunciam ao direito de recorrer. De fato, o acordo celebrado acarreta a perda de objeto da apelação, não mais persistindo o interesse recursal. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, declaro a prejudicialidade do recurso e homologo a desistência do apelo. Retire-se de pauta. Encaminhem-se os autos ao d. juízo de origem para as providências cabíveis em face do acordo celebrado nos autos. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 19 de agosto de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora